Tribunal: TJSP
Processo: 3004897-54.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TUTELA DE URGÊNCIA – LEVANTAMENTO DE PENHORA QUE RECAIU SOBRE PERCENTUAL DE FATURAMENTO DA DERSA ORIUNDO DE TARIFAS PAGAS PELOS USUÁRIOS DE SERVIÇO DE TRAVESSIAS LITORANÊAS POR BALSA – Presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipatória – Artigo 300

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TUTELA DE URGÊNCIA – LEVANTAMENTO DE PENHORA QUE RECAIU SOBRE PERCENTUAL DE FATURAMENTO DA DERSA ORIUNDO DE TARIFAS PAGAS PELOS USUÁRIOS DE SERVIÇO DE TRAVESSIAS LITORANÊAS POR BALSA – Presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipatória – Artigo 300 do Código de Processo Civil – Penhora que não implica imediata transferência na titularidade do domínio – Processo de liquidação da DERSA que não implica em imediata extinção de sua personalidade jurídica e, portanto, não se mostra suficiente, nesse momento processual, para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença – Questões que devem ser melhor analisadas, sob o crivo do contraditório – Poder geral de cautela – Necessidade de manutenção dos valores penhorados nos autos, vedado levantamento por qualquer das partes, até julgamento dos embargos de terceiro – Recurso parcialmente provido.